Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700427-44.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO ROSSI DOS SANTOS APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto o recolhimento se deu em momento posterior ao ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator